Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713620-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. CULPA DO SEGURADO. CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encaminhado o mandado de citação pelos Correios para o endereço do réu e recebido por pessoa que se encontrava no local e se identificou como funcionário do condomínio edilício, considera-se válida a citação, nos termos do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 239, 242, 248, §4o, e 252, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, a reforma da decisão combatida para decretar a nulidade da citação, e cassar a sentença, abrindo-se novo prazo para a contestação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 35232891). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 35615398). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...) V- Agravo Interno improvido e pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado (AgInt no REsp 1914016/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 15.6.2015). 2. Hipótese em que, regularmente intimada, a parte não sanou o vício, deixando de apresentar a guia de recolhimento e o recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte, descabendo nova intimação para regularização. 3. Agravo desprovido (AgInt no RMS 64.734/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta aos artigos 239, 242, 248, §4o, e 252, todos do Código de Processo Civil, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca da nulidade da citação, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028